Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014762-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), FELIPE ARAÚJO JARDIM (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), Juiz de Direito, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (IMPETRADO), FELIPE ARAÚJO JARDIM (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 QUE PERMITE CERTO ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS – EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA – EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com as peculiaridades do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Felipe Araújo Jardim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca da Sorriso/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17.5.2020,
cuja prisão foi convertida em preventiva, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com denúncia oferecida no dia 13.7.2020.

Nesse contexto, aduzem que haveria excesso de prazo da custódia preventiva, pois o beneficiário permaneceu segregado por 57 dias, sem que a denúncia fosse oferecida, o que configuraria evidente constrangimento ilegal.

Diante de tais asserções, em sede de liminar, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

No mérito, postulam a confirmação da liminar eventualmente concedida (pp. 4-11, Id. 50257996).

Acostaram os documentos de pp. 12-145, Ids. 50257997 a 50262455.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (pp. 148-150, Id. 50278486).

Após a distribuição do
habeas corpus
, os impetrantes acostaram petição postulando a reconsideração do pedido de liminar (pp. 154-159, Id. 50359455), cujo pleito foi indeferido, consoante decisão de pp. 177-179, Id. 50565998.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 185-186, Id. 51638469.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 189-194, Id. 52408997, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, os impetrantes buscam a restituição do
status libertatis
do paciente
Felipe Araújo Jardim
, sustentando, em síntese, que existiria constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, já que ele permaneceu segregado por 57 dias até que a inicial acusatória fosse oferecida.

Acerca da questão, ressalto que no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consta que o inquérito foi remetido ao Ministério Público em 7 de julho de 2020 e devolvido no dia 17 de julho do mesmo ano, com a denúncia já oferecida.

Nesse contexto, considerando o oferecimento da exordial acusatória (pp. 63-64, Id. 50257998), verifica-se que eventual irregularidade quanto à inobservância do prazo para o início da ação penal fica superada diante da apresentação da peça acusatória.

É nesse sentido, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio sodalício. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO SUPERADO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, PARA DESARTICULAR A ORCRIM E PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL (PROVAS). PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO CÁRCERE PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA (...) Na espécie, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi apontado como líder da suposta organização criminosa, que tinha por escopo o desvio de verba pública federal destinada aos Municípios do interior do Estado da Bahia. Segundo indícios da investigação, a ORCRIM agiu em SP, MG e BA, com perspectiva de atuar no MT. 5.
Oferecida denúncia na origem, afasta-se o alegado excesso de prazo na prisão cautelar que completara 59 (cinquenta e nove) dias. 6. Habeas corpus denegado
” (STJ,
HC
n. 329.804/BA, 5ª Turma, julgado em 1º.10.2015) – destaquei.

“...
A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e posterior oferecimento da denúncia restou superada no momento em que o Parquet ofertou a exordial acusatória, porquanto, se algum constrangimento ilegal existia, foi superado com o superveniente oferecimento da peça processual pelo Ministério Público
. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária
...” (TJMT,
HC
n. 22.608/2015, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 7.4.2015) – destaquei.

Outrossim, a contagem de prazo, para fins de eventual reconhecimento “
de excesso de prazo, deve ser levada a efeito de modo global, o que implica dizer que a delonga em uma fase determinada poderá ser compensada posteriormente em outra
” (TJMT,
HC
n. 27.545/2016, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30.3.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, fato que contribuiu para a ocorrência de certos atrasos em grande parte dos processos, que são plenamente justificados pela situação de calamidade enfrentada.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020